Tribunal: TJMT
Processo: 1024295-80.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024295-80.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VOLMIR ELTON SCHEFFLER - CPF: 718.173.529-20 (APELADO), DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO - CPF: 027.467.141-75 (ADVOGADO), FABRICIO RENANN PASTRO PAVAN - CPF: 014.564.931-83 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – DECURSO DE MAIS DE SEIS ANOS ENTRE A DATA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E A DATA DA HOMOLOGAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA, QUE APLICOU A PENALIDADE DE MULTA – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (
ART. 5º, LXXVIII, DA CF/88) E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO
DECRETO FEDERAL N.º 20.910/1932 E
DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há de se considerar razoável, o transcurso de mais de 6 (seis) anos para a análise de recurso no âmbito de processo administrativo, que não pode ser
“ad eternum
”.

Considerando que entre a lavratura do auto de infração (25.02.2013) e a homologação da decisão administrativa que aplicou a penalidade de multa (28.02.2019 ) transcorreram mais de 5 (cinco) anos, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória nº 1024295-80.2020.8.11.0041, que declarou a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 137.635, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 238.841/2013, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração, bem como julgou extinto o processo, com resolução de mérito e, ainda, condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de R$ 4.950,00.

Em suas razões, aduz o recorrente que, a prescrição da pretensão punitiva não se refere ao prazo total de duração do processo administrativo, mas sim ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma infração.

Pontua que, ao contrário do decidido na instância singela, a prescrição da pretensão punitiva refere-se ao prazo que a Administração Pública tem para lavrar o auto de infração e iniciar, consequentemente, o respectivo processo administrativo, contado da data em que ocorreu a infração ambiental ou do dia em que tiver cessado, no caso de infração permanente ou continuada.

Assevera que, não há nenhum substrato jurídico para se entender que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo total de duração do processo administrativo, como fez entender o juízo
a quo
, sobretudo porque, após iniciado o procedimento para apuração da infração, passa-se a correr a denominada prescrição intercorrente.

Afirma que, evidente a inexistência de prescrição da pretensão punitiva
in casu
, já que considerando que o auto de infração foi lavrado no ano de 2013, para a apuração de infração constatada entre os anos de 2011 e 2012, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Não foram apresentadas as contrarrazões, embora intimado. (Id. 83528983).

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo provimento do recurso de apelação. (id. 90007471)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Consoante está no laudo particular de engenheiro florestal, não impugnado pelo apelante, o desmatamento de quarenta e nove hectares e cinquenta ares (49,50 ha) de vegetação natural, sem autorização do órgão ambiental, teria ocorrido em 1999 (laudo particular, Id. 83528043).

O auto de infração foi lavrado em 25 de fevereiro de 2013 (Id. 83528040 – fls. 2). O apelado apresentou defesa administrativa protocolada na data de 27 de maio de 2013, por intermédio de advogado particular (cópia da defesa administrativa, Id. 83528040 – fls. 27/30 e Id. 83528041 – fls. 1/7, e do instrumento de mandato, Id. 83528041 – fls. 10).

Assim, constata-se que, entre a data da infração ambiental, ano de 1999, até a lavratura do auto de infração, que se deu em 25 de fevereiro de 2013, transcorreu prazo superior a treze (13) anos, a revelar a ocorrência de prescrição.

Dessa forma, voto no
sentido de negar provimento ao recurso, por fundamento diverso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022